Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729893-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NADIR ALVES PIMENTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares em Educação do Distrito Federal – SAE/DF. Conforme a decisão agravada, descabe a suspensão do processo por força do Tema 1169, do colendo STJ, porque a apuração do crédito exequendo depende de meros cálculos aritméticos, tornando desnecessária prévia liquidação. Decidiu, ademais, que o agravante não impugnou, na objeção, os cálculos realizados pela recorrida. Consignou, além disso, ser descabido o sobrestamento do feito por força da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, uma vez que, na referida demanda, não foi deferida tutela de urgência para assegurar o sobrestamento de cumprimentos de sentença instaurados com base no título exequendo que fundamenta o pedido de desconstituição da coisa julgada. Reputou, por fim, descabida a incidência do Tema 864, do excelso STF, ao caso sub judice. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta que se impunha o sobrestamento do processo ante a determinação exarada pelo colendo STJ ao afetar recursos especiais ao Tema 1.169, porque, segundo alega, o cumprimento teria sido instaurado sobre sentença condenatória genérica, que ainda não foi liquidada. Alega ser necessária a paralisação do processo até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que tem por objetivo a desconstituição do título exequendo. Argumenta que a obrigação fixada na referida condenação é inexigível, aplicando-se ao caso o Tema 864, do excelso STF, por inexistir dotação orçamentária, ao tempo dos fatos, para o pagamento das verbas remuneratórias objeto do litígio. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, que o recurso seja provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Acrescente-se que, durante o processamento do recurso, foi proferido acórdão na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, desconstituindo o título executivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o resultado do julgamento proferido pela egrégia 2a Câmara Cível nas ações rescisórias no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018) e no 071441975.8.07.0000 (ação coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018), foi determinado o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do seguinte dispositivo: “... Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno” (ID no 75754350 dos autos da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000). Ante ao exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por falta superveniente de interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Ressalte-se que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos referidos acórdãos, para o arquivamento dos processos de primeira instância, porquanto, em caso de eventual mudança pelos Tribunais Superiores, bastará o desarquivamento dos cumprimentos de sentença para prosseguimento. Comunique-se ao d. Juízo singular. Decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator